Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-74.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000967-74.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIEGO DAUZACKER ALBUQUERQUE - CPF: 001.166.841-51 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LIMITAÇÃO FUNCIONAL DO OMBRO DIREITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente ao autor, no percentual de 50% do salário de benefício, em razão de sequela permanente no ombro direito decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2005, com redução de aproximadamente 20% dos movimentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redução de 20% na mobilidade do ombro direito justifica a concessão do auxílio-acidente, considerando o impacto na atividade laboral; e (ii) determinar o termo inicial do benefício e a aplicação da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial comprovou redução parcial e permanente da capacidade laboral do segurado, com restrição de aproximadamente 20% nos movimentos do ombro direito, configurando desvantagem competitiva no mercado de trabalho, especialmente para atividades que demandam esforço físico.

4. Nos termos do Tema 416/STJ, o nível do dano e o grau do maior esforço não interferem na concessão do auxílio-acidente, sendo devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 e Tema 862/STJ, observada apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A redução mínima da capacidade laboral, desde que permanente e com impacto na atividade habitualmente exercida, justifica a concessão do auxílio-acidente. 2. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, arts. 86, §§ 2o e 3o, 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 416/STJ (REsp 1.109.591/SC); Tema 862/STJ (REsp 1.729.555/SP); Súmula 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1000967-74.2021.8.11.0013. A decisão recorrida julgou procedente a demanda, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor, no percentual de 50%.

A concessão do benefício fundamentou-se em perícia médica, que constatou redução parcial da capacidade laboral do segurado, estimada em aproximadamente 20% dos movimentos do ombro direito, tanto em movimentação ativa quanto passiva. Tal limitação decorre de luxação articular corrigida cirurgicamente por meio de ancoragem. Embora considerada leve, essa restrição impacta negativamente a competitividade do segurado no mercado de trabalho, principalmente em atividades que exigem esforço físico.

Em suas razões recursais, o INSS alega ausência de comprovação quanto à redução específica da capacidade laborativa para a função exercida pelo segurado à época do acidente. Argumenta, ainda, que, embora o laudo pericial tenha identificado sequela no ombro direito decorrente de acidente ocorrido em 2005, a limitação constatada é mínima e não compromete significativamente o desempenho de suas atividades profissionais.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da concessão do benefício, o INSS requer que a Data de Início do Benefício (DIB) seja fixada na data da perícia judicial ou, alternativamente, na data da citação, considerando o lapso temporal de 17 anos desde a cessação do auxílio-doença.

Ademais, pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal, a aplicação das regras de acumulação de benefícios, a fixação dos honorários advocatícios conforme a Súmula 111 do STJ, a isenção do pagamento de custas processuais e o desconto de valores eventualmente pagos indevidamente em decorrência de tutela antecipada posteriormente revogada.

Nesse contexto, o INSS busca a reforma da sentença para revogar a concessão do benefício. Subsidiariamente, requer ajustes nos critérios de concessão e pagamento, observando os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Em contrarrazões (id.256607678), pleiteia-se o desprovimento do recurso e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em, no mínimo, 10% do valor total da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DIEGO DAUZACKER ALBUQUERQUE
ajuizou Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

O autor sofreu dois acidentes de trabalho em 2005: o primeiro em 20/09, na empresa Santa Elina Desenvolvimento Mineral S/A, e o segundo em 23/12, na Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. Em decorrência, recebeu auxílio-doença acidentário no período de 05/10/2005 a 25/06/2006.

Em contestação, o INSS argumenta que a redução de 20% na mobilidade, embora permanente, não prejudica significativamente o trabalho do autor como pesquisador de solo em geologia. Invoca o art. 86 da Lei n. 8.213/91 e o Tema 416/STJ, sustentando que o auxílio-acidente exige não apenas sequela permanente, mas também impacto efetivo na atividade profissional específica.

A Lei n. 8.213/91 define acidente de trabalho como:

“(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como se verifica, a Lei no 8.213/91 dispõe que, para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica é fundamental. No caso em análise, embora a sentença de primeiro grau tenha reproduzido equivocadamente conclusão pericial diversa, referente à "amputação do 3o dedo do pé esquerdo", o decisum está correto quanto ao mérito.

O laudo pericial (id. 256607664) foi elaborado pelo Dr. Hugo Souza Almeida, profissional devidamente inscrito no CRM-MT sob o n. 8566, que concluiu categoricamente pela redução da capacidade laboral do autor, nos seguintes termos:

"Conclusão: Periciado teve lesão em ombro direito com ruptura de tendões, necessitando de correção cirúrgica com ancoragem de ombro, ficou comprometido levemente com restrição de movimento de aproximadamente 20%."

O parecer pericial constatou lesão no ombro direito com ruptura de tendões, resultando em comprometimento leve, caracterizado por restrição de aproximadamente 20% nos movimentos. Em resposta ao quesito 8, sobre paridade de condições na disputa por vagas no mercado de trabalho, o perito destacou que, apesar de a restrição ser classificada como leve, ela coloca o autor em desvantagem competitiva, especialmente para atividades que demandam esforço físico, representando um obstáculo real para sua capacidade laboral, nos seguintes termos:

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. A decisão fundamenta-se essencialmente na prova técnica pericial, que demonstra avaliação imparcial sobre a incapacidade parcial e definitiva do autor, atendendo ao requisito do art. 86 da Lei n. 8.213/91, que estabelece o benefício de auxílio-acidente como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, "resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho".

A desvantagem competitiva no mercado de trabalho, demonstrada pelo laudo pericial, atende aos requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, pois evidencia que a sequela, mesmo leve, impacta efetivamente a capacidade laboral do autor ao colocá-lo em situação de desigualdade frente a outros trabalhadores.

Nesse contexto, foi fixado o Tema 416 pelo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE
.
LESÃO MÍNIMA
.
DIREITO AO BENEFÍCIO
. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço
,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. em 25.08.2010)”.

No mesmo sentido, o julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 –PREENCHIDOS –COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA DEGENERATIVA E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.O auxílio-acidente é devido, quando presente a perda, ou a redução, da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada, e as condições de trabalho.
Considerando que o laudo pericial concluiu que houve redução da capacidade laboral da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. A doença degenerativa do quadril, que acomete o apelante, segundo laudo pericial, guarda correlação com a sequela do dedo pela qual se pleiteia o benefício previdenciário pretendido, de natureza acidentária.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043586-37.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023 – grifo nosso).

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que o autor tem direito ao benefício de auxílio-acidente, conforme o artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A legislação previdenciária prevê o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão acarretou perda funcional para o trabalho habitual.

O apelante requer que a concessão seja considerada a partir da data da perícia judicial ou, alternativamente, da citação, fundamentando-se no período de 17 anos desde a cessação do auxílio-doença, na prescrição quinquenal e nas normas de acumulação de benefícios. Pleiteia, ainda, a fixação dos honorários advocatícios conforme a Súmula 111 do STJ.

Na sentença, o magistrado, baseando-se no laudo pericial, reconheceu a redução da capacidade laboral do autor e determinou a concessão do auxílio-acidente de 50% sobre o salário de benefício, a partir do pedido administrativo ou da citação, o que ocorresse primeiro, vedada a cumulação com aposentadoria e observada a prescrição quinquenal, com abono anual.

Em embargos de declaração, o juízo acolheu o pedido do autor, retificando erro material para fixar o início do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (25/06/2006) (id. 256607668).

No caso em análise, não houve recusa do auxílio-acidente, apenas cessação do auxílio-doença. O pedido inicial foi de concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença anterior, baseado no mesmo fato gerador. Assim, não havendo negativa do direito, inexiste prescrição do fundo de direito. Contudo, por se tratar de benefício previdenciário pago periodicamente, a prescrição incide sobre as parcelas vencidas além do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e Súmula 85/STJ, respectivamente:

Art. 103. (...) Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Súmula 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Sobre o tema, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. "Os benefícios previdenciários estão ligados ao próprio direito à vida digna e são direitos sociais que compõem o quadro dos direitos fundamentais. A pretensão ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas em certo tempo, que vão prescrevendo uma a uma, em virtude da inércia do beneficiário. Com efeito, a jurisprudência do STJ, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que nos feitos relativos à concessão de benefício, não prescreve o fundo de direito, mas apenas as verbas pleiteadas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação." ( AgRg no REsp 1.440.611/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014). Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1507659/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.729.555/SP (Tema 862), determinou que a demora no ajuizamento da ação de auxílio-acidente não afasta a aplicação do art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91, devendo-se observar apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.“(...) na forma da jurisprudência do STF, firmada sob o regime de repercussão geral, não há decadência para a concessão inicial do benefício, considerado direito fundamental (STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/04/2014), inexistindo prescrição, quanto ao próprio fundo de direito, se ausente indeferimento do benefício (Súmula 85/STJ).Assim, a demora no ajuizamento da ação para postular a concessão de auxílio-acidente, precedido de auxílio-doença acidentário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração - como no caso - não afasta a observância da regra imposta pelo art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, trazendo como efeito apenas a prescrição quinquenal das parcelas do benefício vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, na forma da Súmula 85/STJ".( REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Portanto, na percepção de benefício previdenciário acidentário, a prescrição incide somente sobre as prestações vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação.

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo do auxílio-doença, independentemente de remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, por ser benefício que independe de carência, podendo ser recebido junto com o salário, conforme o art. 86, § 3o da Lei n. 8.213/91. Assim, não procede o pedido da autarquia para concessão do benefício a partir do laudo pericial judicial.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se da seguinte forma:

“(...) PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DOAUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2.RecursoEspecial provido
.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO -AUXÍLIO-ACIDENTE- REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO86, CAPUT, DA LEI No8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

- DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DOAUXÍLIO-DOENÇA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART.85,§ 4o,IIDOCPC- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Nos termos do artigo86, da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. II
-
O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação
.
III - “[...]. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei11.430/2006, que incluiu o art.41-Ana Lei8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-Fda Lei9.494/97, com redação dada pela Lei n.11.960/2009). [...] 6.Recursoespecial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.1.036e seguintes doCPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” IV - O art.85donovo CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”(N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019). (destaquei)

No que se refere à correção monetária e aos juros de mora, o Tema 905 do STJ determinou que as condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC para correção monetária, após a vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91.

Os juros de mora incidem conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantendo a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025